Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713546-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: DRAYTON GEORGE DO NASCIMENTO, MARINALVA CAMPELO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO. APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INCOMPATIBILIDADE COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. 2. Uma vez aplicado o vencimento antecipado da dívida, não se pode admitir a prorrogação do contrato do financiamento por mais 120 meses, como autoriza o contrato na hipótese de existir saldo remanescente ao final do prazo de 240 meses. Isso porque referida prorrogação é incompatível com o vencimento antecipado, que impõe o vencimento de todo o saldo devedor em uma mesma data, não mais diluído em prestações com datas de vencimento distintas. 3. No caso, os cálculos elaborados pela contadoria judicial não consideraram o vencimento antecipado exercido pela credora quando da propositura da ação. Logo, a decisão que homologou os cálculos não pode subsistir. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos dispositivos legais: a) artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, uma vez que os recorridos afrontaram o ato jurídico perfeito e acabado, bem como o princípio da boa-fé contratual; b) artigos 884 e 885, ambos do CC, sob o argumento de que caso a decisão vergastada seja mantida, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como o favorecimento ao enriquecimento ilícito dos recorrido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 113, 421, 422, 884 e 885, todos do CC, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que os cálculos realizados pela contadoria judicial e homologados pelo Juízo singular não foram corretos, uma vez que deixaram de considerar o vencimento antecipado da dívida, o que implicaria diretamente na apuração do saldo devedor devido na ação executiva. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003